Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721356-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENATO LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e lucros cessantes (Processo no 0718104-29.2020.8.07.0001) por ele promovida em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (ré), indeferiu a tutela de urgência por ele requerida, voltada a obrigar a requerida a entregar ao autor o diploma de conclusão de curso superior em Engenharia Elétrica (ID 17437332 - págs. 54/55). Em suas razões recursais (ID 17437331), o agravante informa que cursou Engenharia Elétrica na modalidade presencial perante a instituição agravada, tendo tomado dependência em quatro disciplinas em 2018, no final do curso, motivo pelo qual teve de cursá-las na modalidade sala especial, tendo sido exigidos trabalhos para regularizar as pendências. Esclarece que os trabalhos foram entregues e que a recorrida demorou meses para lançar as notas, razão pela qual foi impedido de colar grau e obter o seu diploma. Salienta que a agravada deixou transcorrer todo o ano de 2019 sem lançar a nota do recorrente, vindo a reconhecer o erro no início do ano de 2020 e promovido o lançamento. Assevera que ao ser contatado para procurar a faculdade e assinar a ata de colação de grau, foi surpreendido com novo problema, qual seja, que, em razão de as notas terem sido lançadas em 2020, o agravante deveria se submeter à avaliação do ENADE, que só irá ocorrer em setembro de 2020. Aduz precisar do diploma com urgência, uma vez que obteve oportunidade de emprego como engenheiro, sendo descabida a conclusão da decisão agravada, no sentido de que a tutela de urgência não reuniu os elementos para concessão, uma vez que o recorrente aguarda há mais de um ano a colação de grau, podendo aguardar o prazo de resposta da ré, a fim de que o Juízo de origem tenha todas as informações necessárias para uma decisão de mérito. Sustenta que a faculdade reconheceu o erro e que insistentemente comparecia à instituição para conversar com professores e o coordenador do curso, não podendo ser prejudicado por um erro grave na prestação do serviço, pelo qual está sendo obrigado a realizar o aludido exame. Ressalta que concluiu todas as matérias no ano de 2018, e caso a faculdade tivesse cumprido o prazo para lançamento da nota não existiria a exigência de realização do exame, conforme histórico escolar. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a agravada seja obrigada a tomar todas as medidas necessárias para expedir o diploma de conclusão de curso, ou qualquer outro documento que comprove a conclusão, que lhe possibilite exercer a profissão no prazo máximo de quinze dias, sob pena de fixação de astreintes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Juntou documentos. O agravante não apresentou guia de recolhimento do preparo, tendo requerido a concessão da gratuidade judiciária recursal. Relatados, decido. Defiro a gratuidade judiciária recursal requerida pelo agravante, porquanto os elementos de prova carreados ao instrumento (declaração de hipossuficiência, extrato de conta bancária e certidão de nascimento de filha) dão conta de que não reúne condições de custear as despesas processuais sem comprometimento de suas necessidades básicas e de seu núcleo familiar. Passo ao exame do agravo. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Conquanto o agravante pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, observa-se que, no caso em apreço, a providência requerida consubstancia-se em antecipação da tutela recursal, uma vez que pretende seja a agravada compelida a fornecer-lhe o diploma de conclusão de curso ou outro documento correlato que lhe possibilite exercer a profissão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO reunidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase recursal, é possível antever que o agravante encaminhou diversos e-mails à agravada, destinados ao colaborador Valdone de Carvalho, solicitando informações a respeito do lançamento das notas relativas às salas especiais, as quais o recorrente informa terem sido realizadas em fevereiro de 2019 (e-mail de ID 17437332 - pág.32, datado de 21/03/2019), e não no final de 2018, conforme destaca em razões de recurso. Em resposta (e-mail de ID 17437332 - pág.36, datado de 14/06/2019), o aludido funcionário da agravada informa ao recorrente que a disciplina Sistemas de Telecomunicações não foi autorizada e que não foi possível o lançamento na disciplina Circuitos Elétricos pelo fato de que o recorrente não estava matriculado na disciplina. Após troca de outras mensagens eletrônicas, a instituição promoveu o lançamento das notas, tendo noticiado ao agravante, no entanto, que a conclusão do curso somente ocorreu, de fato, em janeiro de 2020, de modo que deverá se submeter à avaliação do ENADE 2020, exigida por lei. Como se sabe, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é pré-requisito para o estudante receber o diploma, e tem como público os alunos concluintes dos cursos de graduação no respectivo ano de realização. Ou seja, é pré-requisito para a colação de grau e recebimento do diploma. Assim, e ao menos até maiores esclarecimentos acerca dos motivos do atraso no lançamento das notas, é possível antever que o agravante pretende obter o diploma antes de se submeter à prova prevista pela norma de regência, que será aplicada em setembro de 2020, fato que inviabiliza o pleito antecipado. Ademais, a questão relativa à ocorrência de erro por parte da instituição de ensino agravada e eventuais prejuízos causados ao recorrente, bem como sua reparação no campo da responsabilidade civil (danos morais e lucros cessantes decorrentes de diferenças salariais que deixou de receber) foi quantificada e submetida a exame na origem, recomendando a manutenção da decisão agravada, ao menos até que a recorrida preste informações nos autos. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos da probabilidade do direito e perigo de demora alegados nas razões do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator